Tribunal: TJMT
Processo: 1006759-39.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006759-39.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (RECORRENTE), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO), ANDRE PEREIRA DE LOYOLA - CPF: 026.706.211-71 (RECORRIDO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
GERENCIAMENTO DE RISCO NO TRANSPORTE DE CARGA.
COMPARTILHAMENTO DE
INFORMAÇÕES PÚBLICAS E VERDADEI
R
AS. CONDUTA
ILÍCITA
NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A coleta de informações públicas e verdadeiras e a sua organização estruturada, permitido especificamente a rápida análise de risco na contratação de motoristas para transporte de carga, não evidencia qualquer conduta ilícita. (N.U 1027370-13.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, publicado no DJE 06/07/2022 e N.U 1002052-28.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 12/10/2023).
O fato de a parte reclamada ter compartilhado com seus clientes que a parte reclamante
foi condenada pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003 (p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido)

não cara
cteriza conduta ilícita.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1006759-39.2023.8.11.0045

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:

BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.

Recorrido
:

ANDRE PEREIRA DE LOYOLA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANDRE PEREIRA DE LOYOLA
ajuizou reclamação indenizatória em face de
BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS
LTDA.

Noticiou que: a) a empresa reclamada oferece gestão de risco para o transporte de carga; b) a reclamada anotou informações desabonadoras a seu respeito e vem compartilhando com seus clientes, impossibilitando que transportadores autoriz
e
m a liberação de carga para o seu transporte; e c) a conduta da parte reclamada
lhe
vem gerando dano moral.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
a
parte

reclamante

foi

impedida
de
exercer

sua

atividade

profissional

em

decorrência
de
informações

desabonadoras

registradas

nos
sistemas
da reclamada
.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
,
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$5.000,00 de
indenização

por

dano
moral.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante, sustentando que:
a) inexiste conduta ilícita,
pois os registros mantidos são
de informações públicas,
lícitas
e verídicas; b) a parte reclamante foi condenada pelo crime de porte de arma de fogo;
c
) inexiste dano moral; e
d
) o valor indenizatório fixado na sentença é vultuoso e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Gerenciamento
de
risco
no
transporte
de carga.

A coleta de
informações

públicas
e
verdadeiras
e a
sua

organização

estruturada
,
permitido

especificamente
a
rápida

análise
de
risco

na

contratação
de
motoristas
para
transporte
de carga,
não

caracteriza
conduta

ilícita
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MOTORISTA DE CARGA. EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. REPASSE DE INFORMAÇÃO VERÍDICA À TRANSPORTADORA SOBRE O MOTORISTA CONSULTADO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO. ESCOLHA DE CONTRATAÇÃO QUE CABE AO TRANSPORTADOR. PRÁTICA DISCRIMINATÓRIA OU COM ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) A empresa transportadora é quem decide pela contratação ou não de um motorista que possui processo criminal em andamento, não podendo ser atribuída a Recorrente eventual prática de discriminação ou abuso de direito, decorrente de negativa de contratação por parte da transportadora.As informações verídicas, obtidas por meio de pesquisas de acesso público e irrestrito, a respeito de cadastro de motorista de carga, repassadas por empresa de gerenciamento de riscos para a transportadora contratante, não configura qualquer ato discriminatório ou abuso de direito.(N.U 1027370-13.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, p
ublicado
no DJE 06/07/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MOTORISTA DE CARGA – EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – REPASSE DE INFORMAÇÃO A TRANSPORTADORA – INFORMAÇÃO QUANTO A EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO – EXCESSO NÃO CONFIGURADO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)3. A empresa transportadora é quem decide pela contratação ou não de um motorista que possui processo criminal em andamento, não podendo ser atribuída a recorrente eventual prática de discriminação ou abuso de direito, decorrente de negativa de contratação por parte da transportadora.4. As informações verídicas, obtidas por meio de pesquisas de acesso público e irrestrito, a respeito de cadastro de motorista de carga, repassadas por empresa de gerenciamento de riscos para a transportadora contratante, não configura qualquer ato discriminatório ou abuso de direito.5. Cabe o reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.6. Oportuno, ainda, destacar que
as informações repassadas pela reclamada não contém
qualquer excesso ou juízo de valor tem em vista que informa a existência de processo criminal, o qual se verifica em consulta pública.7. (...)(N.U 1002052-28.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, p
ublicado
no DJE 12/10/2023)

Em
análise
das
provas

disponíve
is
,
conclui
-se que
efetivamente
a
parte

reclamada
, com o
objetivo
de
propiciar

uma

melhor

análise
de
risco
,
disponibilizou

informações

negativas
da
parte

reclamante

aos

seus

clientes
,
todavia
,
informações

públicas
e
verdadeiras
, que se
quer

foram

impugnadas
pela
parte

reclamante
.

No
caso
dos autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

foi

condenada
pela
prática
do crime
tipificado
no art. 14 da Lei 10.826/2003 (
p
orte

ilegal
de
arma
de
fogo
de
uso

permitido
) pela Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT,
em
16/09/2019.

Portanto
,
considerando
que
a

informação

compartilhada
é
verdadeira
e
pública
e
foi

utilizada

especificamente
para
a

análise
de
risco
,
não

caracteriza

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024